Tribunal: TJMT
Processo: 1011896-51.2022.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011896-51.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEIDIANE SANTOS REIS - CPF: 042.380.801-06 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0408-03 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1011896-51.2022.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Leidiane Santos Reis

Recorrida(s):

Boticário Produtos de Beleza LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15
/05/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA E DA INADIMPLÊNCIA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1.

Na petição inicial a autora alega que uma revendedora da reclamada lhe ofereceu alguns produtos e, diante da insistência da promotora de vendas e por parecer vantajoso as condições/preços dos produtos, acabou por aceitar a oferta. Informa que recebeu a documentação, assinou à proposta (ficha cadastral), no entanto, os referidos produtos nunca chegaram a sua residência, por isso, sobreveio a negativação, qual é indevida.

2.

Em que pese à alegação autoral verifico que na contestação foram anexadas diversas Notas Fiscais, referente aos pedidos realizados, encaminhadas para o endereço informado na ficha cadastral pela revendedora, tais provas demonstram que o produto foi recebido pela autora, ora Recorrente.

3.

Desta forma, a inclusão do nome da autora no cadastro dos serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada devida, constitui exercício regular de direito e não gera direito a indenização por dano moral.

4.

Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé.

5.

Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6.

“A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé” (ENUNCIADO 114 do FONAJE).

7.

“O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”. (ENUNCIADO 136 do FONAJE).

8.

“É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e §2º, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé” (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº1.3.26 -ES (2012/0910-6).

9.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial.
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023